Tribunal: STF
Processo: ARE 1462398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL.CTB- ART.309. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO -CRIME FORMAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. REGIME INCIAL SEMIABERTO - REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art.309do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) à pena definitiva de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.



    2. Em suas razões recursais, a defesa alega ausência de provas de que a conduta do réu gerou perigo de dano, sob argumento de que os depoimentos que embasaram a condenação são vagos nesse sentido. Subsidiariamente, alega a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, sob argumento de que não se trata de reincidência específica.



    3. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente pelo TC/PMDF 127056-2022 (ID 46129779) bem como pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Os depoimentos dos policiais militares que abordaram o réu (Reginaldo, Mauro Sérgio e Matheus) foram uníssonos quanto à direção perigosa do réu que, sem habilitação ou permissão para dirigir veículo, conduzia motocicleta, em área residencial, com passageiro na garupa, em velocidade acima da permitida, com pedestres nos arredores e realizando manobras entre a lombada da via e a calçada (Ids 46131617, 46131618, 46131619).



    4. Desse modo, essas circunstâncias restam incontroversas tanto pela ocorrência policial, quanto pela prova oral produzida, bem como a ausência de habilitação do réu na data dos fatos. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é consistente e harmônico para embasar a condenação.



    5. A conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 309 do CTB, porque a lei não exige a ocorrência do dano concreto, mas sua potencialidade (evidenciada na condução inabilitada e arriscada, em área residencial, acima da velocidade permitida, próximo a pedestres e fazendo manobras entre a lombada e a calçada), pois não se trata de crime material, mas formal.



    6. Por fim, ao exame do pedido subsidiário, quanto à modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o sistema brasileiro adota a forma progressiva no que tange ao regime de cumprimento de pena privativa da liberdade, com o viés de proporcionar ao réu a faculdade de se inserir, gradualmente, na sociedade. No caso dos autos, contudo, em análise à folha de antecedentes do apelante, verifica-se ser reincidente em crime doloso (condenado nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 – ID 46131615 - Pág. 1) e, embora não se trate de reincidência específica, a fixação de regime inicial mais brando não se mostra socialmente recomendável.



    7. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.



    8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente